Tribunal: STF
Processo: RE 80363
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Gratificação pelo regime especial de trabalho policial.
O seu reajuste não pode favorecer beneficiários de milicianos, vez que
concedido por lei posterior à passagem destes para inatividade.
Precedentes.
Recurso conhecido e provido.